Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722534-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037820-93.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A primeira agravante afirma que, intimada da penhora do imóvel designado por apartamento 608, boco H, SQSW 306, Ed. Elegancy, Brasília/DF, apresentou impugnação à penhora aduzindo se tratar de bem de família, juntando aos autos certidões dos Cartórios de Registro de Imóvel comprovando não possuir outro bem registrado em seu nome. Destaca que o Juízo entendeu que a comprovação era insuficiente, afirmando que deixou de juntar qualquer comprovação de sua residência no local, como contas de consumo ou IPTU. Em razão disso, opôs embargos de declaração, oportunidade em que juntou IPTU e conta de energia elétrica em seu nome. Afirmam que a discussão acerca do imóvel ser bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser aventada a qualquer momento. Em razão disso, defende que não pode ser desconsiderada a juntada dos documentos que o Juízo entendeu serem necessários à comprovação de se tratar de bem de família. Ressaltam que a própria citação da agravante se deu no imóvel ora penhorado, o que reforça a afirmação de que o apartamento é o local de sua moradia. Aduzem, ainda, que é casada no regime de comunhão parcial de bens, sendo necessário o respeito à meação de seu cônjuge, mormente porque a dívida que deu origem ao cumprimento de sentença não foi contraída em prol da entidade familiar, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade da parte relativa à meação do imóvel. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 59818191 e 59818193. Intimados acerca do possível conhecimento parcial do recurso, despacho de ID 59860047 os agravantes se manifestaram por meio da petição de ID 60121198. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de ofício – inovação recursal Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento dos fundamentos do recurso em relação à impossibilidade que a penhora atinja a meação. Na peça recursal os agravantes aduzem que a executada é casada sob o regime de comunhão parcial de bens e que deve ser respeitada a meação do cônjuge, afirmando que a dívida que deu origem ao cumprimento de sentença não foi contraída em benefício da família. Entretanto, da análise dos autos, apura-se que estes fundamentos não foram aventados pelos agravantes em primeira instância, conforme se depreende da impugnação à penhora, ID 189178737. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Dessa forma, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. Assim já decidiu essa Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE DESPEJO. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. (...) 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O Apelante formulou teses defensivas inéditas, inovando na fase recursal ao questionar a forma contratual e apresentar temática referente à simulação. Tais argumentos não foram levados ao crivo da instância de origem, portanto, tais matérias não se mostram passíveis de cognição nesta instância recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1392233, 07000966820208070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA.TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO EM 5 (CINCO) ANOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Em sede de apelação, é vedada a apreciação de alegação não apresentada perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de nulidade da sentença rejeitadas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1391280, 07043526020208070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação. 2.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, como a alegação de regularidade da negativação, ao fundamento da existência de contratação e, ainda, de débito em aberto, feita pelo banco apelante no recurso, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1383652, 07060021920188070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, o pedido de reconhecimento da impossibilidade de penhora da meação não deve ser conhecido. Neste contexto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Passo à análise da matéria conhecida. 2. Mérito Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada, proferida no ID 192794586 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença, em que pleiteia a parte exequente a penhora do imóvel de titularidade da executada Jussara Pereira Araújo, inscrito na matrícula 135.606 (ID 176477085). Intimada a se manifestar sobre o pedido de penhora, a executada alega a impenhorabilidade do bem imóvel, por se tratar de bem de família, legalmente protegido. Com as alegações não foram juntados documentos. Foi expedido ofício ao Banco Bradesco, que consta na matrícula como credor fiduciário, o qual respondeu que o contrato foi quitado em 26/07/2018 (ID 184068192). A decisão de ID 186339862 determinou nova intimação da executada para comprovar a alegação de que o bem que se pretende a penhora é bem de família, diante da ausência de efetiva comprovação de suas alegações. A intimação foi respondida ao ID 189178737, tendo a parte exequente se manifestado ao ID 192502871, reiterando o pedido de penhora. Analisando detidamente as alegações das partes e documentos juntados, verifico que a executada não se desincumbiu minimamente de comprovar que o bem inscrito na matrícula 135.606 é bem de família. A juntada dos documentos de ID 189178738 a 189181905 não comprova as alegações da executada. Assim como aduzido pela exequente, as provas de que o imóvel é utilizado como bem de família são mais fáceis e menos onerosas que os documentos mencionados. Para tal comprovação bastaria a juntada de pagamento de IPTU, contas de água, luz ou contrato de aluguel firmado com terceiros, além de outros. Desta maneira, diante da ausência de comprovação de que o bem imóvel inscrito na matrícula 135.606 é bem de família, defiro o pedido da exequente para a realização de penhora do bem. Fica a parte exequente intimada a apresentar, no prazo de 05 dias nome completo, email e telefone do advogado responsável para receber (via email) o boleto de pagamento da penhora a ser realizada junto ao sistema ONR por este juízo. Apresentados os dados, retornem os autos conclusos para a efetivação da penhora por meio do sistema eletrônico ONR. Após a quitação do boleto, o exequente deverá comparecer no respectivo cartório de imóveis, munido dos mencionados documentos e do correspondente comprovante de pagamento. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Após, em observância ao disposto no § 1o do art. 845 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel penhorado. Em seguida, com a comprovação do registro da penhora, expeça-se mandado de avaliação e intime da penhora e da avaliação o cônjuge do executado. Com o retorno do mandado de avaliação, deverá o exequente manifestar se tem interesse na adjudicação. O prazo para impugnação da penhora (se for o caso), cumprimento das diligências a cargo do exequente e vista dos documentos colacionados aos autos: 15 dias. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) O Código Civil dispõe a respeito do conceito de bem de família nos seguintes termos: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a executada, ora agravante, comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Juntou aos autos, no ID 189178738 e seguintes, certidões negativas emitidas pelos cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que atestam não existir imóvel em seu nome. Outrossim, cabe destacar que independentemente da juntada extemporânea do IPTU e da conta de energia elétrica registrados em seu nome, ID 193606291 e 193606293, tal atitude se justifica em razão do fundamento para a rejeição da impugnação à penhora. E, por mais que embargos de declaração não se prestem como via recursal para alterar o entendimento já exarado pelo Juízo, havia nos autos comprovação anterior de que o imóvel serve de residência à executada, conforme bem apontado na impugnação à penhora apresentada no ID 189178737, onde a agravante realça o fato de a comprovação do domicílio se dar pelo próprio fato de que foi citada no endereço do imóvel penhorado. Assim, pelo menos em cognição sumária, necessário reconhecer que o imóvel guarda a característica de bem de família, devendo ser resguardado da constrição. Nesse sentido entende este Tribunal: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. Na hipótese, está demonstrado que possuem um único imóvel, visto que o outro integra o patrimônio da pessoa jurídica, e nele residem, preenchendo, assim, os requisitos para ser considerado bem de família. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856479, 07052818420248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 determina que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." 2. A análise do acervo documental acostado aos autos permitiu verificar que o imóvel penhorado pelo Juízo de origem é o único bem desta natureza pertencente ao executado, sendo, inclusive, o local onde se procedeu a citação. 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente. 3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1849792, 07059521020248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de junho de 2024 12:37:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador